Tribunal: TJPA
Processo: 0876517-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876517-50.2022.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA CABRAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0876517-50.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEBASTIÃO DA SILVA CABRAL

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: JOÃO VOTOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Contratação regularmente demonstrada. Documentos assinados pelo autor. Telesaque realizado. Ausência de vício de consentimento. Débitos válidos. Responsabilidade civil não configurada. Danos morais não caracterizados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por SEBASTIÃO DA SILVA CABRAL contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S/A.

2.

O apelante sustenta que nunca contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(ii) verificar se há abusividade nos descontos efetuados e se há responsabilidade civil do banco apelado.

III.
Razões de decidir

4.

O contrato assinado pelo apelante comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (PJe ID 23484955), constando expressamente a modalidade pactuada e as condições de desconto mínimo na folha de pagamento.

5.

O extrato bancário revela a realização de telesaque pelo apelante (PJe ID 23484956 - Pág. 25), incompatível com a tese de desconhecimento do contrato, demonstrando a efetiva utilização do serviço contratado.

6.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor. No caso, o banco demonstrou a legalidade da contratação, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

7.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais entende que, uma vez comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, não há irregularidade nos descontos efetuados, sendo descabida a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

8.

Não restando configurado qualquer vício de consentimento ou conduta ilícita do banco, inexiste dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual.

Tese de julgamento
: 1. A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando há assinatura do contrato e utilização dos serviços, afastando a alegação de desconhecimento do consumidor. 2. A comprovação da utilização do cartão de crédito consignado, por meio de telesaque ou outras transações, confirma a adesão voluntária ao contrato, inexistindo vício de consentimento. 3. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento decorre da própria natureza da contratação e não constitui prática abusiva. 4. A responsabilidade civil do banco é afastada quando comprovada a regularidade da contratação, não sendo cabível indenização por danos morais ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

·

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 297.

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, julgado em 30/06/2022.

·

TJPR, Apelação Cível 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2022.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0876517-50.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 2024.
Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SEBASTIÃO DA SILVA CABRAL
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
23485028)
a
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral
,
movida em face do
BANCO PAN S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da autora, diante da inexistência de prova de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico firmado entre as partes, anotando ser lícito contrato desta natureza. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a parte autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade.
”.

Em suas razões (PJe ID 23485029) a apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“a) Seja declarada a inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos a título de empréstimo sobre a RMC; b) Seja o banco Recorrido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte Recorrente em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, abusividade e hipossuficiência da parte Recorrente, no que for arbitrado por Vossa Excelência, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, segundo fundamentação, deixando como sugestão o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); c) Seja a parte Recorrida condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominações de direito.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

23485033
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 23484940.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

23484955), solicitação de saque via cartão de crédito (PJe ID 23484955 - Pág. 3), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 23484955 - Pág. 4 a 6) e utilização de telesaque no valor de R$238,00 (duzentos e trinta e oito reais), como é possível observar nas faturas acostadas no extrato bancário do cartão de crédito contratado (PJe ID 23484956 - Pág. 25).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO ÁRA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

Ainda, diante do telesaque, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante esse tipo de serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“No mérito, inexiste controvérsia acerca da assinatura do termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN (contrato número 719655483). Em suma, a consumidora não negou a autenticidade da assinatura lançada no documento.

(...)

Lado outro, consoante preceito do art. 373, I do CPC, à parte autora compete a prova dos fatos constitutivos do direito pretendido, de modo que competia ao autor a prova de que teria sido ludibriado ou levado a erro quando da adesão ao cartão de crédito consignado junto ao banco. Aliás, não seria possível imputar ao réu a obrigação de produzir de prova negativa, qual seja, de que a intenção do consumidor não era aderir a tal contratação ou, mesmo, de que não o teria ludibriado com o intuito de fazê-la aderir a contratação diversa da realmente desejada.

(...)

A propósito, cumpre salientar que no contrato firmado entre as partes expressamente constou tratar-se de cartão de crédito consignado, além de existir a informação clara de que seria descontado no contracheque o valor mínimo, sendo que o restante deveria ser pago através de fatura mensal. Enfim, diante da legalidade da contratação, inviável a sua alteração por vontade unilateral de uma das partes.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
SEBASTIÃO DA SILVA CABRAL
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025